Tribunal: TJSP
Processo: 1009850-67.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES – DESCUMPRIMENTO DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL – RESCISÃO – APLICAÇÃO DE MULTA E SUSPENSÃO DE LICITAR – PREVISÃO LEGAL EM TAL SENTIDO (Lei n. 6.888/93, art. 87, inc. III). NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA ABUSIVA – VIA PROCEDIMENTAL RESTRITA.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NEGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009850-67.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante SEN
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LTDA (ME), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Apelação Cível no 1009850-67.2020.8.26.0032 -Voto no 37.008 JV
2
Apelação no 1009850-67.2020.8.26.0032
Apelante: Sen Prestação de Serviços Ltda (ME).
Apelado: Prefeitura Municipal de Araçatuba.
Juiz Prolator: José Daniel Dinis Gonçalves.
Voto no 37.008
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
APURAÇÃO DE
IRREGULARIDADES

DESCUMPRIMENTO
DE
DISPOSIÇÃO
CONTRATUAL

RESCISÃO

APLICAÇÃO DE MULTA E SUSPENSÃO DE LICITAR
PREVISÃO LEGAL EM TAL SENTIDO (Lei n.
6.888/93, art. 87, inc. III). NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
CONDUTA
ABUSIVA

VIA
PROCEDIMENTAL
RESTRITA.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NEGADO.
Vistos.
Sen Prestação de Serviços Ltda - ME impetrou mandado
de segurança contra ato do Prefeito Municipal de Araçatuba, perante o
Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Araçatuba, alegando
ter vencido processo licitatório (de n. 2.012/2018), firmando contrato de
prestação de serviços de Conservação Predial e Limpeza Geral em
Prédios Públicos, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Apelação Cível no 1009850-67.2020.8.26.0032 -Voto no 37.008 JV
3
de-obra; que os serviços foram devidamente prestados, mas não recebeu
regularmente, tendo recebido notificação por irregularidade na
execução, destacando não pagamento de salário que indica; questiona tal
alegação, tida como “falhas na prestação dos serviços”; invoca aspectos
contratuais, citando razões de direito; menciona jurisprudência; aduz
penalidade arbitrária; pede liminar para que possa participar do processo
licitatório e que seja declarado nulo o ato administrativo que aplicou
penalidade, com a concessão da ordem.
O r. despacho de fls. 128/129, indeferiu a liminar.
A
r.
sentença
de
fls.
439/444,
concluiu
pelo
desacolhimento da ordem.
A partir de fls. 451 veio o apelo da impetrante, resumindo
o processado e externando razões em reiteração, direcionando nas
mesmas palavras que houve arbitrariedade e desatendimento aos
princípios do ato administrativo; cita doutrina e jurisprudência, também
em reiteração, concluindo pelo provimento, concedendo a segurança.
A partir de fls. 470 vieram as contrarrazões.
É o relatório.
A r. sentença anotou, pelos documentos acostados, que
contribuíram para ocorrência de rescisão contratual a “reincidência de
infrações contratuais, por não comunicar ao município contratante falta
de funcionários, bem como não ter substituído os demitidos dentro dos
prazos contratuais, incidindo as cláusulas 10.11 e 10.22 e aplicação das
consequências previstas no artigo 87, II e III da Lei n. 8.666/93”.
Deste contexto, reconheceu o fundamento nos arts. 77 a
79, da Lei n. 8.666/93.
O apelo, embora mais assentado em reiterar os termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Apelação Cível no 1009850-67.2020.8.26.0032 -Voto no 37.008 JV
4
inicial, questiona e se opõe às penalidades impostas.
Ocorre que a escolha da via procedimental do mandado
de segurança não permite dilação probatória, ensejando restrito campo
de análise para descaracterizar a motivação rescisória contratual, cujo
contexto não induz descaracterizar as deficiências apontadas pela
apelada e que ensejaram o alegado descumprimento pactuado, como
salientado a respeito de asseio de prédios públicos, insuficiente número
de empregados por setor (fls. 153/155), com confirmação na sequência
documental, como é o caso de reincidência de infrações específicas (fls.
162).
Após a apuração administrativa, da qual houve a
participação da contratada, acresce tal contexto a formalização junto ao
Tribunal de Contas do Estado, da motivação externada quanto a multa e
suspensão de licitar.
Enquadra-se, portanto, a apelante na disposição legal do
art. 87 e inciso III, da Lei n. 8.666/93, merecendo comentário de Marçal
Justen Filho, no sentido de que: “Se um determinado sujeito apresenta
desvios de conduta que o inabilitam para contratar com a
Administração Pública, os efeitos dessa ilicitude se estendem a qualquer
órgão. Nenhum órgão da Administração Pública pode contratar com
aquele que teve seu direito de licitar 'suspenso'. A menos que a lei
posterior atribua contornos distintos à figura do inc. III, essa é a
conclusão que se extrai da atual disciplina legislativa” (cf. Comentários
à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Ed. Dialética, 11a ed.,
pg. 623).
Portanto,
dispensável
a
alusão
de
tópicos
do
procedimento administrativo, no sentido que poderiam aclarar melhor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Apelação Cível no 1009850-67.2020.8.26.0032 -Voto no 37.008 JV
5
direito alegado, como também é de ser reconhecido que se a lei dispõe
modo de conduta, não há arbitrariedade; ao revés, verifica-se
razoabilidade praticada, sob a motivação do interesse público.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator